Tribunal: TJMT
Processo: 8010107-84.2014.8.11.0101
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010107-84.2014.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), KAREN REGINA PICCINI ALBUQUERQUE - CPF: 050.006.079-70 (RECORRIDO), PABLO HENRIQUE GOMES - CPF: 016.822.650-21 (ADVOGADO), RICARDO BUAES XAVIER - CPF: 824.961.020-20 (ADVOGADO), CRISTIANE BUAES XAVIER MARCHIORI - CPF: 002.742.800-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010107-84.2014.8.11.0101

Origem: Juizado Especial Cível de Cláudia

Recorrente(S):

Verde Transportes Ltda

Recorrido(s):

Karen Regina Piccini Albuquerque e Cristiane Buaes Xavier

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta:
44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTORA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão do atraso de ônibus de mais de 3 (três) horas, que fizeram com que as reclamantes perdessem a conexão de uma das viagens contratada.

2.

A recorrente sustenta que não houve comprovação de fato capaz de configurar o dano moral pretendido, pugnando pela reforma da sentença e, acaso mantida, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender que a quantia não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que, as reclamantes adquiriram passagem de ida e volta do trecho Sinop/MT à Nova Mutum/MT com embarque no dia 04/07/2014, às 10h35min horas e retorno dia 06/07/2014, às 10h35min, contudo, no dia do retorno o ônibus da empresa requerida atrasou, com a informação de que havia quebrado e só chegaria no terminal rodoviário por volta das 13h00.

4.

Narram ainda que, devido ao atraso do ônibus, perderam a conexão da viagem de Sinop/MT à Cláudia/MT, tendo que solicitarem para uma amiga busca-las em Sinop, porque precisavam estar em Cláudia/MT no outro dia às 07h para trabalhar, dispendendo o montante de R$ 80,00 (oitenta reais) com gasolina.

5.

Em sua defesa, conquanto a empresa reclamada alegue que o atraso se deu por caso fortuito, não apresentou elementos que justifiquem o atraso do veículo, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Desse modo, a conclusão a que se chega é que as recorridas suportaram muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

7.

Configurado o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022